Tribunal: TJDFT
Processo: 0718730-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718730-26.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: VIVIANE SILVA DE MOURA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte contrária acerca do agravo interno (ID 55751400), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador